Tribunal: TJSP
Processo: 1026545-76.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora celebrou "instrumento particular de compromisso de compra e venda" referente ao imóvel localizado na Rua Monte Paschoal, número 61, Jardim Altos de Santana, São José dos Campos/SP – Recusa indevida do requerimento de fornecimento inicial de água e energia elétrica – A posse do imóvel é suficiente para o deferimento

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora celebrou "instrumento particular de compromisso de compra e venda" referente ao imóvel localizado na Rua Monte Paschoal, número 61, Jardim Altos de Santana, São José dos Campos/SP – Recusa indevida do requerimento de fornecimento inicial de água e energia elétrica – A posse do imóvel é suficiente para o deferimento do fornecimento inicial da prestação de água e energia elétrica, no presente caso – Cabível a imposição da obrigação de fazer – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para determinar que os Requeridos providenciem o fornecimento dos serviços de água e energia elétrica no imóvel da Autora, confirmando a tutela antecipada concedida – RECURSOS DOS REQUERIDOS EDP E MUNICÍPIO IMPROVIDOS